Tribunal: TJSP
Processo: 0014005-32.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Conflito de Competência – Ação de Execução de contrato de compra e venda de imóvel. Matéria de competência comum das Subseções do Direito Privado (art.5o, §3o, da Resolução no 623/2013) deste Tribunal. Prevenção. Inteligência do art. 105, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Conflito procedente para reconhecer a competência da Câmara suscitada. Remessa à Colenda 09a Câmara de

Ementa:
Conflito de Competência – Ação de Execução de contrato de compra e venda de imóvel. Matéria de competência comum das Subseções do Direito Privado (art.5o, §3o, da Resolução no 623/2013) deste Tribunal. Prevenção. Inteligência do art. 105, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Conflito procedente para reconhecer a competência da Câmara suscitada. Remessa à Colenda 09a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0014005-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 20a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 9a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
procedente o conflito para reconhecer a competência da 9a Câmara de Direito
Privado para apreciar a matéria questionada, por votação unânime, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI E GOMES
VARJÃO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014005-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência Cível no 0014005-32.2020.8.26.0000.
Suscitante: 20o Câmara de Direito Privado
Suscitado: 09a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo/ Foro. Reg. Santo Amaro.
4a Vara Cível.
Prolator: Juiz Renato de Abreu Perine.
Agravo de instrumento no 2051696-46.2020.8.26.0000.
VOTO No 48.180/2020.
Conflito de Competência – Ação de Execução de contrato de
compra e venda de imóvel. Matéria de competência comum das
Subseções do Direito Privado (art.5o, §3o, da Resolução no
623/2013) deste Tribunal. Prevenção. Inteligência do art. 105, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Conflito
procedente para reconhecer a competência da Câmara suscitada.
Remessa à Colenda 09a Câmara de Direito Privado.
Vistos.
Trata-se de conflito de competência suscitado
pela 20a Câmara de Direito Privado em face da 09a Câmara de Direito Privado,
para julgamento do recurso de agravo de instrumento no
2051696-46.2020.8.26.0000, interposto, em ação de execução de título
extrajudicial referente `contrato de compra e venda de imóvel.
O feito foi inicialmente distribuído à 09a
Câmara de Direito Privado, tendo como relator o Des. Galdino Toledo Júnior
que, por decisão monocrática, não conheceu do recurso por entender que a
matéria refere-se à execução de título extrajudicial, de competência da Seção de
Direito Privado II deste Tribunal (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras), fls.595/597.
Redistribuídos os autos à C. 20a Câmara de
Direito Privado, por acórdão de relatoria do Des. Álvaro Torres Júnior, suscitou
o presente conflito por entender que a competência é comum, estando preventa a
09a Câmara de Direito Privado. .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014005-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto em ação de execução de título extrajudicial lastreada em contrato de
compra e venda de bem imóvel.
Registre-se, de início, que a competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se, em razão da matéria, examinando-se os
termos da petição inicial, a causa de pedir e o pedido (arts. 1032 e 1043, do
Regimento Interno desta Corte).
No presente caso, a discussão está vinculada a
execução de contrato de compromisso de venda e compra de imóvel.
Nesse contexto, a competência para julgar os
recursos oriundos da referida ação é comum às Câmaras de Direito Privado,
consoante a Resolução no 623/2013:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada
por 19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado
por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas
(...)
§ 3o Serão da competência comum das
Subseções de Direito Privado ações relativas a compromisso de compra e venda,
cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos e todos os demais feitos
que, regidos pelo Direito Privado, não sejam da competência recursal de outras
Seções do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Resolução no 813/2019).
E ainda, no presente caso, a competência
recursal da Seção de Direito Privado, especificamente, é da 09a Câmara de
Direito Privado que já conheceu anterior recurso, ainda que não o tenha julgado
quanto ao 'meritum causae'”, conforme disposto no Regimento Interno deste E.
Tribunal:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014005-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
Assim, houve julgamento de recursos anteriores (Agravo no
0264857-57.2012.8.26.0000
e
Apelação
no
0064136-83.2012.8.26.0000), cujos arestos são de relatoria do E. Des. Galdino
Toledo Júnior.
Diante disso, deve ser reconhecida a
competência da 09a Câmara de Direito privado para o julgamento do presente
Agravo de Instrumento.
Pelo exposto, julga-se procedente o presente
conflito de competência para reconhecer a competência da Colenda 09a Câmara
de Direito Privado.
Marcondes D’Angelo
Desembargador Relator